Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703621-49.2024.8.07.0002 Número do processo na origem: 0703621-49.2024.8.07.0002 APELANTE: B. S. (. S. APELADO: V. F. V. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegada violação ao principio da dialeticidade recursal, questão que fora suscitada pelo autor em suas contrarrazões (ID 66998365). Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora